Tribunal: TJES
Processo: 0019242-11.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019242-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO GONCALVES PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de contradição e omissão constante no Acórdão. 2. Ausência de vícios, haja vista a expressa manifestação sobre os pontos necessários à resolução da lide. 3. Nítida intenção de rever as conclusões do julgado, a qual é inviável de ser obtida por meio dos embargos de declaração. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019242-11.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO:
THIAGO GONÇALVES PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7325639, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. MÚLTIPLAS LESÕES. CUMULAÇÃO DAS LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. PRECEDENTES DO E. TJES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de cobrança de seguro DPVAT. 2. Acidente e lesões devidamente comprovadas e não questionadas. 3. Discussão acerca da possibilidade de se cumular múltiplas lesões no cálculo da respectiva indenização securitária. 4. Nos termos de julgados do e. TJES, havendo “lesões múltiplas com percentuais diversos, o valor da indenização referente ao seguro obrigatório corresponderá a soma de cada um deles. Isto porque, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório, não veda a indenização de mais de uma sequela no mesmo segmento do corpo. Ao contrário, prevê expressamente a distinção de cada lesão, aplicando percentuais de perda específicos para cada tipo de debilidade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001019-82.2018.8.08.0011). 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (Id 7070904).

Nas razões de seu recurso (id 7916616) a sociedade empresária ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém os vícios de contradição e omissão, haja vista a contrariedade da conclusão nele contida com a prova pericial produzida nos autos.

Segundo sustenta, restou constatado pelo perito:

“(...) o diagnóstico de invalidez no percentual de 50% do membro inferior direito, ou seja, o pé e o tornozelo fazem parte do membro inferior direito, e ainda que tivesse sido considerado separadamente os membros, o total da condenação está equivocado (...).” (Página 02).

Na sequência, explica porque haveria o citado equívoco no Acórdão recorrido, com o argumento de que existiria divergência no percentual indenizatório previsto na tabela de cálculo e aquele adotado por este egrégio Órgão Colegiado no
decisum
recorrido.

Com apenas estas breves informações a respeito das circunstâncias que envolvem o caso em julgamento já é possível perceber,
data maxima venia
, tanto a inexistência de vícios no julgado como a nítida e manifesta intenção da Embargante de rever as conclusões externadas por este egrégio Tribunal de Justiça.

A Embargante não aponta contradição entre as claras e expressas proposições e conclusões do julgado (em suma, possibilidade de cumulação de lesões no mesmo membro para formação do cálculo da indenização) nem indica qual argumento não foi, mas deveria ter sido objeto de enfrentamento por este Órgão Colegiado.

Ocorre que, como se sabe, a pretensão de rediscussão da causa decidida é inviável de ser obtida na via estreita dos Embargos de Declaração, como se extrai, por exemplo, dos seguintes julgados aqui mesmo deste Órgão Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. I – De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. II –
Conforme precedentes do STJ, “[...] 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial”
. (STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) III – A contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão. IV - No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada. V - Portanto, tendo o voto condutor examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração. VI - Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal. VII - Recurso desprovido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0002301-73.2005.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.06.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2.
A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios
. 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, entre as próprias proposições do decisum ou, ainda, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre a fundamentação e o dispositivo – o que se verifica na hipótese. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5013477-31.2023.8.08.0024, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.06.2024). (Sem grifo no original).

Destarte, dada a inexistência de vícios no julgado, minha conclusão é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.